Tribunal: TJBA
Processo: 8124035-72.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124035-72.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANDRE LUIS DOS REIS ARAUJO

Advogado(s)
:
FLAVIO FRANCA DALTRO

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO UNILATERAL DE MOTORISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. OMISSÕES E OBSCURIDADE ALEGADAS. VÍCIO DE OBSCURIDADE CONFIGURADO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Verificada a existência de obscuridade no acórdão embargado quanto ao marco inicial da incidência dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos de declaração para esclarecer que, por se tratar de responsabilidade civil contratual, os juros devem fluir a partir da data da citação válida, conforme dispõe o art. 405 do Código Civil. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n. 8124035-72.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante ANDRE LUIS DOS REIS ARAUJO e como embargada UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)